Tribunal: TJDFT
Processo: 0745999-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745999-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RONES BARBOSA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Saída antecipada. Pedido de providências. Roubo circunstanciado. Requisitos não preenchidos. Agravo provido. I. Caso em exame 1. Agravo de decisão que deferiu saída antecipada de condenado por crimes de roubo circunstanciado, com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. II. Questões em discussão 2. Discute-se se o crime de roubo, por sua natureza complexa, impede a concessão da saída antecipada. III. Razões de decidir 3. O crime de roubo envolve a tutela de bens jurídicos diversos - patrimônio, liberdade individual e integridade física. Ainda que não haja violência real contra a vítima, se cometidos os crimes com emprego de arma de fogo e um deles em concurso de pessoas e efetuados, há potencial ofensa à integridade física - o que os tornam graves e violentos em sua essência e não recomenda a concessão de saída antecipada com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. IV. Dispositivo 4. Agravo provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 112, 122 e 124, todos da Lei de Execução Penal, afirmando que o acórdão recorrido criou restrição não prevista no texto legal e desconsiderou requisitos objetivos e vinculados expressamente preenchidos pelo requerente. Aduz, ainda, que ao tratar o “roubo circunstanciado” como impedimento absoluto à saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, a decisão acrescentou restrição por analogia in malam partem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, em sede de habeas corpus. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DANIELLA OLIVEIRA DE CARVALHO CUNHA, OAB/DF 70.598 (ID 79207356). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o, 112, 122 e 124, todos da Lei de Execução Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 79207356. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V